Tribunal: TJES
Processo: 0002393-54.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concessão
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-54.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS DE JESUS ARAUJO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
– PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
INCAPACIDADE LABORAL – PROFISSÃO DE PEDREIRO
– EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
DESGASTE FÍSICO NA COLUNA VERTEBRAL
–
LAUDO PERICIAL SUGERE POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO LABORAL EM OUTRAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS
–
INVIABILIDADE DO AUTOR ADQUIRIR NOVA PROFISSÃO
–
IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE
–
TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A
ação originária
foi
ajuizada em desfavor
do
INSS
com objetivo de
recebimento de
auxílio-
doença
em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da
função de
pedreiro em construção civil
,
no dia
13
.
12
.201
8
,
que resultou em
“
dor em coluna lombar, hipertrofia facetaria, abaulamento discal, redução foraminal, protusão c/c compressão do saco dural, grande dificuldade de colomoção e movimentos
”
,
ficando
incapacitado para o
regular
exercício da mencionada profissão
.

2
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
).

3
.
No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia médica que constatou a existência d
o nexo
de
causal
idade
entre o acidente e a atividade profissional e, ainda, a existência de sequela
s
redutora
s
da capacidade laboral.

4
.
Não há como acolher a tese recursal do INSS, de
que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa,
em razão do fato do autor
possuir a idade avançada (50 anos) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (5ª Série), seja por ter laborado toda a vida
profissional
na profissão de pedreiro.

5
.
V
erifica-se que o autor,
Carlos de Jesus Araújo
,
interpôs recurso de apelação com objetivo de
re
formar a referida sentença no que concerne à data de concessão da
aposentadoria por invalidez,
a fim de que seja
concedido o pretendido benefício
a partir do dia 31.1.2019, data de protocolo da postulação administrativa junto ao INSS.

6
.
A
cerca d
a referida pretensão
, a
jurisprudência d
est
a

Egrégi
a

Terceira Câmara
é assente
no sentido de que o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
é
a data da
citação válida sobre o litígio
, desde que ausente a prévia postulação administrativa (RN 013150036666, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.10.2019
e RN 024140359886, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.5.2019
).

7
.
N
a presente hipótese
, verifica-se que o pedido administrativo realizado pelo autor junto ao INSS apenas “
narrava sobre a concessão de auxílio-doença acidentário
”, bem como que a aposentadoria por invalidez foi concedida por via judicial, mostrando-se acertada nesse ponto a referida sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição
(
STJ,
REsp 1.369.165/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 7/3/2014).

8
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela concessão do benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, a partir da citação válida da demanda (17.11.2020), diante da comprovação de incapacidade para o exercício da função de pedreiro (art. 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991), bem como pela impossibilidade do autor ser reinserido no mercado de trabalho devido à idade e sua baixa escolaridade.

9
.
Recur
so
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos e NEGAR PROVIMENTO aos mesmos.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002393-54.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS DE JESUS ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de

recurso
s
de apelação cível
interpost
o
s
por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS

e

CARLOS DE JESUS ARAÚJO

contra

sentença de fls.
83
/
90, integralizada pela decisão de fls. 100/101,
proferida
pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da

Comarca d
e

São Mateus
,
que,
nos autos da
a
ção
a
cidentária proposta
em face do
primeiro apelante
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
para condenar a
referida autarquia
a
o

pagamento d
o benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, a partir d
o dia
17.
11.
2020, inci
di
ndo
em
correção monetária pelo INPC/IBGE sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 41-A, da Lei nº. 8.213/1991,
e juros moratórios pelo índice definido no art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997,
bem como
ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a prolação da sentença, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC
.

Nas razões recursais
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
acostadas às fls.
96
/
98
, o apelante sustenta, em síntese,
a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, sob argumento de que o apelado poderá exercer outras atividades laborativas, que não exijam movimentos com seus membros superiores.

Nas razões recursais de
Carlos de Jesus Araújo
, acostadas às fls. 105/106, o apelante sustenta,
em síntese, que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez a partir do dia 31.1.2019, data de protocolo do requerimento administrativo junto ao INSS.

C
ontrarrazões
de ambas as partes (fls. 107/109 e 110/111), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De plano, registra-se que a ação originária,
ajuizada por
Carlos de Jesus Araújo
em desfavor
do
INSS,
tem por pretensão o recebimento de
auxílio-
doença

em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da
função de
pedreiro em construção civil
,
no dia
13
.
12
.201
8
,
que resultou em
“
dor em coluna lombar, hipertrofia facetaria, abaulamento discal, redução foraminal, protusão c/c compressão do saco dural, grande dificuldade de colomoção e movimentos
”
,
ficando
incapacitado para o
regular
exercício da mencionada profissão
.

Após regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença impugnada que julgou procedentes os pedidos autorais,
para condenar a
autarquia
a
o

pagamento d
o benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, a partir d
o dia
17 de novembro de 2020, incidindo a correção monetária pelo INPC/IBGE sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 41-A, da Lei nº. 8.213/1991, bem como
ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a prolação da sentença, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC
.

Pois bem. A controvérsia abrigada cinge-se em definir se o autor da ação originária, Sr. Carlos de Jesus Araújo, faz jus ao percebimento do benefício de aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente ocorrido no seu local de trabalho.

Como cediço, a
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
1
)
.

Registra-se que
a
referida legislação
estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
2
)
.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia médica que constatou
a existência d
o nexo
de
causal
idade
entre o acidente e o exercício laboral do autor e, ainda, permanência de sequela
s
redutora
s
da capacidade laboral
(fls.
73/78
). Vejamos
:

[...]
o periciado encontra-se incapacitado para a fun
ção
de pedreiro p
ela
impossibilidade de continuar traba
l
hando co
m
sobrecarga na coluna vertebral
.
[...]
A incapacidade é permanente
.
O periciado poderá exercer funções burocráticas, caso haja preparação adequada para tal. [...] A incapacidade iniciou com a ocorrência do acidente, em dezembro de 2018, que foi o gatilho para o desequilíbrio entre o desgaste e o quadro álgico. [...] O periciado poderia realizar atividades que não sobrecarreguem a coluna, caso tenha nível de instrução para tal. [...]
Não há perspectiva de retorno a função de pedreiro. [...] O periciado encontra-se impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra
.
[...]. (destaquei).

Verifica-se
que o
referido
laudo pericial

demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado
pelo autor
.

Com relação à prova pericial em questão, destaca-se que
o laudo
destacado
é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades
e conclui
u

pel
a incapacidade para o exercício da
função de pedreiro
.
O perito,
Dr. Luiz
Fernando Mendonça de Oliveira
, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma objetiva
.

Não há como acolher a tese recursal
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, de
que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, que não exija
esforço físico
.

I
sso porque, o douto magistrado de primeiro grau ressaltou o fato do autor possuir a idade avançada (50 anos) para
iniciar em novo ramo
de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (5ª Série), seja por ter laborado toda a vida
profissional
na profissão de pedreiro.

A propósito, cita-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício que ampara o mencionado entendimento:

[...] 1. A aposentadoria por invalidez é o benefício concedido ao segurado após incapacitação para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, em decorrência de acidente de trabalho que cause sequelas totais e permanentes. 2. Apesar de a lesão causada ser parcialmente incapacitante, e não totalmente, ela retira definitivamente do autor a possibilidade de exercer profissões que exijam esforço físico, o que, tendo em vista sua realidade social e analfabetismo, torna inviável a reabilitação e põe em risco o sustento do autor. 3. É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91. 4.
Em consonância com a jurisprudência citada, infere-se relevante para a concessão da aposentadoria por invalidez a análise sobre as condições sociais, etárias, de escolaridade e experiência profissional do segurado, que revelam, segundo seu histórico, a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho após a lesão parcial, uma vez que o mesmo é analfabeto e depende de profissão que exija esforço físico
.
[...] 7. Remessa conhecida para manter incólume a sentença. [...]. (RN 0009551-50.2015.8.08.0011, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.5.2018 - destaquei).

Dessa forma,
conclui-se que
agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao conceder a aposentadoria por invalidez, independentemente da possibilidade do segurado poder iniciar em outras atividades de cunho intelectual, uma vez que as sequelas deixadas pelo acidente de trabalho,
aliado as condições
pessoais
do autor,
impossibilitam que se exerça atividades que demandem esforço físico
ou inicie em uma nova atividade profissional
.

Superado esse ponto, verifica-se que o autor,
Carlos de Jesus Araújo
,
interpôs recurso de apelação com objetivo de
re
formar a referida sentença no que concerne à data de concessão da
aposentadoria por invalidez,
a fim de que seja
concedido o pretendido benefício
a partir do dia 31.1.2019, data de protocolo do seu requerimento administrativo junto ao INSS.

A
cerca disso, a
jurisprudência d
est
a

Egrégi
a

Terceira Câmara
é assente
no sentido de que o
termo inicial
para a implantação da aposentadoria por invalidez
é
a data da
citação válida sobre o litígio
, desde que ausente a prévia postulação administrativa (RN 013150036666, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.10.2019
e RN 024140359886, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.5.2019
).

N
a presente hipótese
, verifica-se que a postulação administrativa realizada junto ao INSS apenas “
narrava sobre a concessão de auxílio-doença acidentário
”, o que, aliado ao fato da aposentadoria por invalidez ter sido concedida por via judicial, demonstra o acerto da referida sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A
citação
válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e
deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial
quando ausente a prévia postulação administrativa. Recurso especial do INSS não provido. [...]. (STJ, REsp 1.369.165/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 7/3/2014 - destaquei).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela concessão do
benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, a partir da citação válida da demanda (
17.
11.
2020),
diante da comprovação de incapacidade para o exercício da função de
pedreiro
, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991,
bem como pela impossibilidade do autor ser reinserido no mercado de trabalho devido à idade e sua baixa escolaridade
.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s interpostos
,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
da

Primeira
Vara
Cível da

Comarca d
e

São Mateus.

Na forma do §11, do artigo 85, do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12%
(doze por cento)
sobre o valor
atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a.

É como voto.

1
[...] Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...].

2
[...]
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB. DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s interpostos.